Tribunal: STF
Processo: RE 76143
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-03-17
Data de publicação: 1978-03-17

Ementa:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. NÃO MENCIONADA, NO ARESTO RECORRIDO, A LEI
COM FUNDAMENTO NA QUAL ENTENDEU VERIFICAR-SE A ISENÇÃO A QUE SE
REFERE. NÃO PREENCHIDA A OMISSAO, TORNA-SE INVIAVEL APRECIAR, EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SE O ARESTO RECORRIDO NEGOU VIGENCIA A ESTE
OU AQUELE PRECEITO LEGAL.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL, DIANTE DISSO, NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.